Tribunal: TJDFT
Processo: 0733814-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733814-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES UELSE FERREIRA BASTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHARLES UELSE FERREIRA BASTOS contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de BANCO PAN S.A., reconheceu o cumprimento tempestivo da obrigação de fazer e, em consequência, afastou a exigibilidade da multa coercitiva fixada na sentença (ID 238981381, autos 0714893-43.2024.8.07.0001). O agravante alega, em síntese, que: 1) houve descumprimento da obrigação imposta na sentença, com mora de 256 dias; 2) mesmo após a formação da coisa julgada e o início da fase de cumprimento de sentença, o agravado manteve indevidamente o gravame sobre o bem; e 3) a decisão agravada não especificou sobre a qual obrigação de fazer se refere: àquela imposta na sentença (ID 205554483) ou à determinada posteriormente em decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença (ID 231635083). Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o descumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, com a consequente condenação do executado/agravado ao pagamento das astreintes. Preparo recolhido (ID 75109928). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator